Tribunal: TJES
Processo: 5010904-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010904-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYVISON ALLAN ALVES DA CRUZ

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE MORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000088-50.2025.8.08.0006. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da suposta demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 30.06.2025, pleiteando, liminarmente, a apreciação urgente do pedido pelo juízo de origem e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da omissão. A liminar foi indeferida. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de mora na análise do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera contagem de prazo entre o protocolo do pedido de revogação da prisão e a impetração do habeas corpus revela lapso temporal de 10 dias corridos, não se confirmando a alegação de excesso injustificado de tempo ou mora judicial indevida.

4. A jurisprudência pátria exige que o exame de eventual excesso de prazo observe o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a necessidade de manifestação do Ministério Público, que se deu tempestivamente no prazo de quatro dias.

5. A prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada com base nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, especialmente diante da apreensão de 3.737 pinos de cocaína e da dinâmica dos fatos, indicando risco concreto à ordem pública.

6. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada na audiência de custódia, destaca elementos concretos que evidenciam periculosidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva, não sendo suficiente, por si só, a primariedade do acusado para afastar a custódia cautelar.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, sobretudo quando verificada a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A alegação de constrangimento ilegal por suposta mora judicial na análise de pedido de revogação de prisão preventiva não se sustenta quando o lapso temporal é razoável e há manifestação tempestiva do Ministério Público.

2. A presença de elementos concretos, como a expressiva quantidade de droga apreendida e a dinâmica dos fatos, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do acusado não impedem, por si sós, a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 62.052/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.12.2015; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010904-24.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
DEYVISON ALLAN ALVES DA CRUZ

AUTORI
DADE

COATORA
:
JUÍZO D
A

1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
/
ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEYVISON ALLAN ALVES DA CRUZ

face ao suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000088-50.2025.8.08.0006, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, que a mora do juízo, diante da privação da liberdade do paciente, configura constrangimento ilegal, pois viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da duração razoável do processo e da celeridade na prestação jurisdicional.

Assim, requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que aprecie, em caráter de urgência, o pedido de liberdade formulado em favor do paciente nos autos do processo de referência nº 0000088-50.2025.8.08.0006. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que se reconheça a ilegalidade da omissão.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 14783648.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 15067059.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 15099907, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O cerne da impetração reside na alegação de uma suposta mora judicial na análise do pedido de revogação da prisão, que foi protocolizado em 30.06.2025. Todavia, observa-se que, em 02.07.2025, os autos foram remetidos ao Ministério Público que, em 04.07.2025, manifestou-se desfavoravelmente à revogação da prisão preventiva (ID 72296875 dos autos de origem). O presente
writ
, por sua vez, foi distribuído neste Egrégio Tribunal de Justiça em 14.07.2025.

Uma simples contagem do interregno entre o protocolo do pedido na origem e a impetração desta ação revela um lapso temporal de 10 (dez) dias corridos. A alegação do impetrante de que teriam se passado
"mais de 10 dias úteis"
, portanto, não encontra correspondência fática com as próprias datas informadas no processo.

Ainda que se desconsiderasse a imprecisão no cômputo do prazo, é cediço na jurisprudência pátria que a verificação de eventual excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos prazos processuais.

A sua análise deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, sopesando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa e a eventual necessidade de cumprimento de diligências indispensáveis à formação do convencimento do magistrado, como, por exemplo, a oitiva prévia do Ministério Público, que atua como guardião da lei.

De qualquer forma, não há, na hipótese, flagrante e inequívoca ilegalidade na ordem de prisão preventiva decretada.

Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 07.02.2025 pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) de reclusão, preenchendo-se, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 62832281 dos autos originários), a ver:

[...] No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi abordado por policiais militares em uma blitz na cidade de Aracruz, ocasião na qual os referidos agentes teriam encontrado farta quantidade de drogas (3.737 pinos de cocaína) no interior do veículo conduzido pelo investigado. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP, em que pese a primariedade e condições favoráveis do autuado. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, diante da vasta quantidade de cocaína apreendida (3.737 pinos), bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
DEYVISON ALLAN ALVES DA CRUZ
em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
. [...] - destaques no original

Ademais, consta da inicial acusatória o seguinte (ID 63429443 do processo referência):

[...] Consta do inquérito policial em anexo, que no dia 06 de fevereiro de 2025, por volta das 23h23min, na Rodovia Luiz Theodor Musso, bairro Decarli, nesta Comarca, o denunciado DEYVISON, trazia consigo e transportou, 3.737 (três mil, setecentos e trinta e sete) pinos de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão acostado aos autos.

Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado desobedeceu a ordem legal de parada emitida pelos policiais militares, no exercício da função pública.

Segundo os autos, policiais militares realizavam uma fiscalização de rotina na entrada da cidade, com abordagens aleatórias de veículos, quando avistaram o veículo Renault Kwid, placa RMX2A99, conduzido pelo denunciado, que passou pelos policiais de forma rápida e demonstrou nervosismo, razão pela qual, foi seguido com sirene e sinais luminosos.

Ao perceber que estava sendo seguido, o denunciado acelerou o veículo, com os militares em perseguição, dando diversas vezes sinal de parada.

Após algum tempo de perseguição, o denunciado parou o veículo e os policiais realizaram a revista, encontrando sobre o banco do passageiro, uma sacola plástica com 3.737 (três mil, setecentos e trinta e sete) pinos de cocaína, momento em que DEYVISON relatou, que seria motorista de aplicativos e teria sido contratado para transportar as drogas do Bairro São Benedito, em Vitória, até o Bairro Itaputera, nesta cidade, recebendo R$ 500,00 quinhentos reais), pelo serviço, sendo esta a segunda vez que realizava o transporte.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes. [...]

No caso, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (3.737 pinos de cocaína), evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a prisão preventiva dos acusados é necessária à garantia da ordem pública, pois, ao lado da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (15g de crack e 30g de cocaína), pesa o fato de dois réus serem reincidentes, enquanto o outro praticou o crime em gozo do benefício de liberdade provisória.

4. Recursos ordinários desprovidos.

(
STJ,
RHC n. 62.052/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 22/2/2016)

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade
[...]
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.